Tribunal: TJMT
Processo: 1013121-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1013121-95.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[REVOGAÇÃO/
CON
CESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0008-16 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AMANDA BÁRBARA DE OLIVEIRA SODRÉ - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VICTOR SANTOS RUFINO - CPF: 624.899.503-63 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), JOS
É
EUG
Ê
NIO BONJOUR NETO - CPF: 025.678.951-75 (ADVOGADO), TATIANA TO
MI
E ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO),
MI
NIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO POPULAR. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA DE ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV/RIV) PARA FUNCIONAMENTO DE GRAXARIA EM ZONA URBANA. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto
con
tra decisão monocrática que negou provimento em agravo de instrumento interposto por Amanda Pires Costa e, por
con
seguinte, manteve inalterada a decisão do Juízo
a quo
que revogou a li
mi
nar anteriormente
con
cedida em ação popular, a qual havia deter
mi
nado a paralisação das obras de instalação de setor de graxaria pela empresa Marfrig Global
Foods
S.A., no Município de Várzea Grande/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão
con
siste em verificar se estão presentes os requisitos para
con
cessão da tutela de urgência, especialmente quanto à necessidade de realização de Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV/RIV para autorizar o funcionamento de atividade de graxaria em área urbana, à luz da legislação municipal e da proteção ao meio ambiente e à qualidade de vida da população.

III. Razões de decidir

3. A
Con
stituição Federal e a legislação infra
con
stitucional (Estatuto da Cidade e Lei Municipal nº 4.968/2022) impõem a exigência de Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV/RIV para atividades com potencial impacto à vizinhança.

4. Os estudos técnicos apresentados pela empresa recorrida, embora relevantes, não substituem o procedimento legalmente previsto para Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV/RIV, o qual abrange etapas específicas de participação social e análise técnica.

5. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ambiental e à coletividade, justifica-se a
con
cessão parcial da tutela de urgência para impedir o funcionamento da graxaria sem a realização de Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV/RIV, em observância ao rito estabelecido em lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento: "É imprescindível a prévia realização do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV),
con
forme procedimento previsto na Lei Municipal nº 4.968/2022, para autorização de funcionamento de atividade de graxaria em zona urbana, em observância ao direito ao meio ambiente equilibrado e à qualidade de vida da população local."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 182 e 225; Lei Federal nº 10.257/2001, art. 4º, VI; Lei Municipal nº 4.695/2021, arts. 73 e 74; Lei Municipal nº 4.968/2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Pires Costa
con
tra decisão proferida nos autos da Ação Popular nº 1008416-62.2022.8.11.0041, que
revogou li
mi
nar anteriormente
con
cedida, autorizando a Marfrig Global
Foods
S.A. a dar
con
tinuidade ao processo de licenciamento ambiental do setor de graxaria, localizado no Parque Industrial da empresa no município de Várzea Grande/MT
.

A agravante pleiteia a cassação da decisão agravada e da licença de operação, sob o fundamento de que a atividade representa risco ambiental e urbanístico, além de não estar amparada por estudo de impacto de vizinhança (EIV), o que afrontaria normas municipais (ID 171093155).

O
Município de Várzea Grande, o Estado de Mato Grosso e a empresa Marfrig Global
Foods
S.A apresentaram
con
trarrazões, oportunidades nas quais pugnaram pelo desprovimento do agravo interno
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido monocraticamente,
con
forme decisão ID 171241660, motivando a interposição do agravo interno ID 173841681 pela parte agravante
.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FAYROUZ MAHALA ARFOX, OAB/MT 13033-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

E
mi
nente Relator
,

N
a ação popular

o parecer
de setembro de 2023
é
da lavra
do Dr.
Luís
Alberto Este
ves
Sca
lope

e basicament
e refere-se ao fato noticiado pela douta advogada.

Estamos
a falar
de um
a
graxaria

e Vossas Excelências podem imaginar o odor
e
as
con
sequências que
essas atividades
do frigorífico pode
rão
trazer
para a vizinhança
.

A Ação Popular
apenas requer qu
e
se
faça o EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança, ou seja,
requer
que Vossas Excelências
solicitem
a
alguém com
con
hecimento profundo nessa área
, que
se
faça um estudo do impacto na vizinhança, se
sofrerá
ou não,
com essa atividade.

Salvo melhor juízo
,

trata-se de
um pedido muito singelo e que deve ser acatado por Vossas Excelências
,
para que
,
com esse estudo
específico,

surjam

elementos para
decidi
r
quanto a manutenção
ou não
d
a antecipação d
a
tutela.

Portanto, ratifico o parecer escrito
pelo provimento do recuso
,
deter
mi
nando que se proceda o Estudo do Impacto de Vizinhança.

É o parecer.

V O T O

EXM
O
. SR
.
DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Con
forme relatado, cuida-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto por
Amanda Pires Costa
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Popular Ambiental nº 1008416-62.2022.8.11.0041, que

revogou li
mi
nar anteriormente
con
cedida, que impedia a
con
tinuidade do licenciamento ambiental da ampliação da planta frigorífica da empresa
Marfrig Global
Foods
S.A.
na localidade de Várzea Grande/MT, especificamente para a instalação de um setor de graxaria
.

Para melhor deli
mi
tar a
con
trovérsia e não incorrer em supressão de instância entendo necessário
con
textualizar a ação de origem.

A Ação Popular Ambiental nº 1008416-62.2022.8.11.0041 foi ajuizada por Amanda Pires Costa em face do Estado de Mato Grosso, Município de Várzea Grande/MT e Marfrig Global
Foods
S/A,

objetivando, em suma, a nulidade dos atos ad
mi
nistrativos que
con
cederam a licença prévia e de instalação autorizando a ampliação da planta frigorífica da empresa Marfrig e a proibição da instalação de graxaria na região dos bairros Alameda Júlio Muller, Bela Vista e Cristo Rei, no município de Várzea Grande/MT.

Em sede de tutela de urgência, requereu a proibição de
con
tinuidade de qualquer obra relacionada à instalação do setor de graxaria no Parque Industrial da empresa Marfrig.

Ao apreciar a li
mi
nar, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente deferiu a tutela de urgência
,
deter
mi
nando a imediata paralisação das obras de instalação do setor de graxaria da empresa Marfrig. Foi ordenado que o órgão ambiental estadual se abstivesse de
con
ceder qualquer licença de operação para a atividade de graxaria até o julgamento de mérito da ação ou nova ordem judicial. Em caso de descumprimento, fixou-se multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos
mi
l reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas.

Em face dessa decisão, Marfrig Global
Foods
S/A interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, distribuído sob o nº 1008143-12.2022.8.11.0000, bem com formulou pedido de re
con
sideração na origem.

O RAI interposto por Marfrig foi recebido sem efeito suspensivo. No entanto, o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa re
con
siderou parcialmente a decisão, suspendendo a eficácia da decisão impugnada tão somente em relação à proibição de
con
clusão da obra, até o julgamento definitivo da Câmara

(comunicação entre instâncias de id. 86637164 dos autos de origem).

Durante o trâ
mi
te da ação na origem, o juízo singular deferiu o pedido da agravada Marfrig, autorizando a realização das atividades de inspeção dos equipamentos e testes finais, que integravam a fase final de
con
clusão da obra autorizada pela instância superior (id. 99729039 dos autos de origem nº 1008416-62.2022.8.11.0041).

Em face dessa decisão, a requerente/agravante formulou novo pedido de re
con
sideração (id. 102033062 autos de nº 1008416-62.2022.8.11.0041) e a empresa Marfrig agravada solicitou autorização para início das atividades de inspeção dos equipamentos e testes finais do setor de graxaria.

Sobre tais pedidos, o juízo de origem proferiu decisão que indeferiu o pedido de re
con
sideração da parte autora, mantendo a decisão proferida em 11.10.2022.
Em
con
trapartida, foi parcialmente acolhido o pedido da empresa ré, Marfrig Global
Foods
S.A., autorizando o início das atividades de inspeção dos equipamentos e realização de testes finais no setor de graxaria, com início em

07.11.2022
,
às 07h, em sua planta. (id. 102594337 autos de nº 1008416-62.2022.8.11.0041).

Em seguida, o juízo singular revogou a li
mi
nar inicialmente
con
cedida após a alegação da Marfrig de mudança significativa no
con
texto probatório e a apresentação de novos documentos técnicos relativos à inspeção e testes no setor de graxaria
.
A decisão per
mi
tiu a
con
tinuidade do processo de licenciamento, delegando à autoridade ambiental competente a análise e deliberação sobre a e
mi
ssão das licenças necessárias, com a devida fiscalização pelos órgãos públicos. Ressaltou-se que a decisão não autoriza a expedição automática da Licença de Operação nem o funcionamento do empreendimento sem cumprimento dos requisitos legais
(id. 110322110 dos autos de nº 1008416-62.2022.8.11.0041).

Em decorrência da referida decisão, o já mencionado RAI nº 1008143-12.2022.8.11.0000 interposto pela ora agravada foi julgado prejudicado.

Irresignada, Amanda Pires Costa interpôs embargos de declaração
con
tra a decisão mencionada, os quais foram rejeitados,
con
forme extensa fundamentação
con
stante no ID 117409598 dos autos da ação originária. Essa decisão, juntamente com a q
u
e revogou a li
mi
nar,
con
stitui o objeto do agravo de instrumento

ID 171093155.

Em apreciação inicial, a Exma. Relatora em substituição entendeu que
“o pedido de antecipação de tutela recursal
con
siste no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado
”. Outrossim, entendeu que
“não se apresenta juridicamente ad
mi
ssível deferir antecipação de tutela recursal com a finalidade decassara decisão agravada, porque esgotaria o objeto do recurso, por
con
seguinte, impossibilitaria o julgamento do mérito do agravo de instrumento”
.
Por esse motivo indeferiu a pretensão recursal antecipatória
(ID.

171241660).

Em face dessa decisão, foi interposto o agravo interno ID. 173841681, objeto da presente análise.

I – DA LI
MI
NAR
CON
CEDIDA NA ORIGEM, POSTERIORMENTE REVOGADA

Inicialmente, salienta-se que a Ação Popular é um instrumento
con
stitucional de defesa de interesses coletivos. A demanda de origem visa anular atos ad
mi
nistrativos supostamente lesivos à coletividade, incluindo a
con
cessão de licenças ambientais que, segundo a parte autora, foram
con
cedidas em desacordo com normas federais, estaduais e municipais.

O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e a legislação municipal de Várzea Grande, particularmente as Leis Complementares 4.695/2021 (Plano Diretor) e 4.700/2021 (Zoneamento Urbano), exigem o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para empreendimentos com alto potencial poluidor, como o setor de graxaria, situado em área de Zoneamento de Uso Múltiplo 3.

De acordo com a agravante, a ausência de EIV e sua substituição por estudos
con
duzidos unilateralmente pela empresa no âmbito ad
mi
nistrativo, comprometeriam a imparcialidade e a análise detalhada dos riscos que tais atividades podem representar para a população e o meio ambiente.

Dessa forma, a
con
trovérsia neste recurso deve se li
mi
tar à avaliação da viabilidade de substituição do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV).

Con
forme relatado, a suspensão revogada fora inicialmente
con
cedida com base em alegações de potenciais impactos ambientais e urbanísticos, bem como na ausência de estudos de impacto de vizinhança. No entanto, o juízo singular
con
statou que os documentos e testes apresentados posteriormente pela empresa modificaram o
con
texto probatório, justificando a revisão da medida cautelar,
con
clusão que
con
sidero acertada, vejamos
:

Reforça-se que dentre os instrumentos previstos na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n. 6.938/1981, art. 9º, inciso IV), está o licenciamento ambiental, exigido para a
con
strução, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental (Lei Federal n. 6.938/1981, art. 9º, inciso IV e art. 10).

O licenciamento ambiental é definido como um “procedimento ad
mi
nistrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimento utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental” (Lei Complementar Federal n. 140, art. 2º, inciso I).

Diante da sua natureza jurídica – procedimento ad
mi
nistrativo –, o licenciamento ambiental integra a tutela ad
mi
nistrativa preventiva do meio ambiente, tendo como objetivo primário a preservação dos recursos naturais, seja prevenindo a ocorrência de impactos negativos ao meio ambiente, seja
mi
tig
a
ndo-os ao máximo com a imposição de
con
dicionantes ao exercício da atividade ou a
con
strução de empreendimentos (THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 8ª ed. rev.
ampl
. e atual. Salvador:
JusPodivm
, 2018, p. 58, 59 e 153-154).

No caso, infere-se que o pronunciamento judicial ora impugnado – decisão li
mi
nar
con
cedida em 28.4.2022 (Id. 83350010) –, en
con
tra-se essencialmente fundamentado no fato de que,
con
quanto o próprio órgão ambiental competente para o licenciamento – no caso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT) – tenha identificado que a atividade de graxaria que a parte ré MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. pretende executar em sua indústria frigorífica localizada na Alameda Júlio Muller, n. 1650, Ala 04, Ponte Nova, em Várzea Grande (MT), é “caracterizada como potencial poluidor de médio a grande im
pacto” – Ofício n. 171030/CIND/SUI
MI
S/2021 (Id. 81889008, pág. 85/86) –,
não deliberou pela imprescindibilidade da avaliação de impactos ambientais mediante EIA/RIMA,
con
forme exigem a
Con
stituição Federa
l
(art. 225, §1º, inciso IV), a Resolução
CON
AMA n. 237/97 (art. 3º) e o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 23).

E ainda, que a ampliação da planta frigorífica da empresa ré MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., mormente para a implantação do setor de graxaria, exige a realização de prévio estudo e relatório de impacto de vizinhança (EIV/RIV), na medida em que se en
con
tra instalada em área urbana, classificada como Zona de Uso Múltiplo 3 – ZUM, exercendo a atividade industrial
con
siderada de alto impacto segregável,
con
dicionada ao EIV/RIV,
con
soante estabelecem o Estatuto da Cidade (Lei Federal n. 10.257/2001, art. 36), o Plano Diretor do Município de Várzea Grande (Lei Complementar Municipal n. 4.695/2021, art. 75) e a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Várzea Grande (Lei Complementar Municipal n. 4.700/2021, art. 55, §2º e ANEXOS III e IV).

No entanto, verifica-se que após a
con
cessão da medida li
mi
nar na presente Ação Popular, a empresa ré MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., em atendimento e cumprimento as deter
mi
nações judiciais e também ad
mi
nistrativas – no âmbito do Inquérito Civil n. 027/2022 em trâ
mi
te perante o
MI
NISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO –

vem adotando e promovendo diversas medidas objetivando demonstrar a regularidade e eficiência dos equipamentos e da segurança ambiental existentes no setor de graxaria que se pretende fazer funcionar no Parque Industrial localizado na Alameda Júlio Muller, n. 1650, Ala 04, Ponte Nova, em Várzea Grande (MT).

Merece registro, por oportuno, que o MPE-MT informou em momento anterior nos autos a existência do Inquérito Civil n. 027/2022 (SIMP n. 002409-005/2021), instaurado para analisar, além do objeto do presente feito, o tratamento de efluentes e eventual dano ambiental praticado pela empresa ré MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

Nesse sentido, a empresa ré MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., em manifestação apresentada em 09.02.2023 (Id. 109538763), destacou a realização, em julho/2022, de Estudo Multidisciplinar para Identificar Impactos
Socioambientais, Mobilidade Urbana, Diagnóstico da Operação e Tecnologias aplicadas no processo de
Mi
tig
a
ção de Odores (Ids. 109547988 e 109547988), o qual foi apresentado nos autos do Procedimento Ad
mi
nistrativo SIMP n. 002409-005/2021 (Inquérito Civil n. 027/2022), para demonstrar a viabilidade socioambiental do empreendimento, em atenção ao meio físico, biótico e socioe
con
ô
mi
co, além de
con
tar com a prévia apresentação de plano de
con
tingência ambiental.

Sobre o referido estudo,

a empresa ré MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. argumentou que foi objeto de análise a área direta e indiretamente afetada com extenso diagnóstico ambiental, demonstrando a ausência de impactos socioambientais na vizinhança e entorno da empresa, incluindo todos os objetos de análise de um EIV – ainda que dispensável a sua realização, em complementação aos pareceres já e
mi
tidos pelo Município de Várzea Grande (MT) e pelo órgão ambiental estadual, de forma a reiterar a cooperação, transparência e publicidade das atividades a serem desenvolvidas. [destaque
con
tido no original].

Pontuou que o estudo realizado compreende análises técnicas que ultrapassam a questão de
mi
tig
a
ção de odores, adentrando a "investigações específicas sobre o clima, tecnologia, geologia, recursos hídricos, flora, fauna, uso e ocupação do solo, mobilidade urbana, perfazendo uma análise completa, complexa e inquestionavelmente suficientemente técnica para apontar todos os parâmetros necessários para avaliação da viabilidade socioambiental do empreendimento".

De igual modo, a empresa ré MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. apresentou, ainda, em cumprimento ao deter
mi
nado na decisão
con
stante no Id. 99729039, que autorizou a realização de testes na planta, o relatório circunstanciado dos testes finais e inspeção de equipamentos realizados.

Nesses termos,
os documentos técnicos juntados até então nos autos indicam a elaboração pela empresa ré MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. de: (01) Estudo Multidisciplinar para Identificar Impactos Socioambientais, Mobilidade Urbana, Diagnóstico da Operação e Tecnologias aplicadas no processo de
Mi
tig
a
ção de Odores (Ids.
109547988 e 109547988); (
02) Plano de Manutenção de Inspeção Semanal dos Equipamentos
(Id. 109553750);
(03) Plano de Limpeza dos Componentes do Processo Fabril
(Id. 109553752);
(04) Termo Circunstanciado – Relatório Final de Auditoria dos Testes com Subproduto
(Id. 106320672);
(4.1.) Diário de Bordo – Engenharia, indicando os equipamentos testados e a equipe técnica presente em cada dia de teste
(Ids. 106323494 e 106323493);
(4.2.) Diário de Bordo Ambiental
(Ids. 106323499 e 106323422), composto por laudos de análises diárias de efluentes e e
mi
ssão de odores;
(4.3) Parecer Técnico da empresa Hidro Análise, responsável pela avaliação dos efluentes líquidos tratados da Marfrig
(Id. 106320680); e
(
05) Procedimento Operacional Padrão e Gestão de Riscos Ambientais
(Id
. 95991293).

Diante de tais
con
siderações, há que se ponderar que a intervenção estatal, seja por meio de seus órgãos fiscalizadores, seja por parte do próprio Poder Judiciário, a partir da provocação por meio da presente Ação Popular,

deve se revelar sempre razoável, buscando interferir apenas na medida do que for estritamente necessário à fiel proteção dos direitos e interesses individuais e coletivos.

Desse modo, a restrição do direito ao exercício ou ao licenciamento de alguma atividade, como no presente caso, bem assim a suspensão ou embargo de prática e
con
ô
mi
ca ou empresarial
con
substanciam medidas de intensa restrição, recomendáveis apenas diante da inexistência de cautelas substitutivas e menos gravosas, aptas a ensejar o restabelecimento da ordem, sob pena de violação aos princípios da livre iniciativa, da liberdade e
con
ô
mi
ca e desenvolvimento nacional, bem assim do princípio da boa-fé do empreendedor.

Não obstante, segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, à luz dos “princípios da precaução e da prevenção, é forçoso
con
cluir que, no bojo do exame de medidas de urgência em matéria ambiental, o periculum in mora
mi
lita em favor da proteção do meio ambiente, não sendo possível a adoção de outra solução, senão o imediato resguardo da pessoa humana e do meio ambiente” (
AgInt
no TP 2.476/RJ, Rel.
Mi
nistra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020,
DJe
02.10.2020).

De todo modo, sempre que indispensáveis para a proteção ambiental, as medidas mais severas e drásticas devem ser deferidas pelo Magistrado, em prol do bem da coletividade, mas nos estritos li
mi
tes de sua efetiva necessidade.

Com efeito, com a elaboração e apresentação nos autos de diversos e novos documentos técnicos – decorrentes inclusive da autorização judicial para realização de atividades de inspeção dos equipamentos e de testes finais voltadas à instalação do setor de graxaria no Parque Industrial da empresa ré, localizado na Alameda Júlio Muller, n. 1650, Ala 04, Ponte Nova, em Várzea Grande (MT) – após a
con
cessão da medida li
mi
nar na presente Ação Popular, englobando aqueles que fundamentaram outrora a
con
cessão da tutela de urgência, verifica-se que, ao menos neste momento processual, os fundamentos de fato e de direito

que alicerçaram a decisão proferida em 28.4.2022 (Id. 83350010) não mais subsistem, devendo, portanto, ser revogada, possibilitando assim a
con
tinuidade do processo de licenciamento, de modo que a autoridade ambiental licenciadora, dotada de capacidade técnica, analise os documentos técnicos elaborados pela empresa ré, e, por ser competente para tanto, delibere pela expedição – ou não – das autorizações e/ou licenças para
o
regular exercício da atividade industrial no empreendimento objeto dos autos.

Frise-se, por oportuno, que diante de atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, bem como, no caso, ao direito de vizinhança e de terceiros, impõe-se o dever de obediência às regras de respeito às li
mi
tações próprias necessárias ao resguardo do
bem-estar
social, da segurança e da incolu
mi
dade pública, devendo sofrer rigorosa fiscalização dos órgãos competentes da Ad
mi
nistração Pública, por meio de agentes do Município de Várzea Grande (MT) e/ou do Estado de Mato Grosso.

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, visto que visa tão somente per
mi
tir a
con
tinuidade do processo de licenciamento das atividades que a empresa ré MARFRIG GLOBAL FOODS
S.A. pretende desenvolver no Parque Industrial, localizado na Alameda Júlio Muller, n. 1650, Ala 04, Ponte Nova, em Várzea Grande (MT), não podendo ser interpretado, de nenhuma forma, como autorização judicial para a imediata expedição da Licença de Operação sem o preenchimento dos requisitos legais, tampouco para o funcionamento do empreendimento sem que seja devidamente autorizado pela autoridade licenciadora competente.

Dessa forma
,
o juízo de piso
con
siderou que a empresa ré apresentou documentos técnicos, incluindo um Estudo Multidisciplinar para Identificar Impactos Socioambientais e diagnósticos de mobilidade urbana,
mi
tig
a
ção de odores e segurança ambiental, em cumprimento a exigências ad
mi
nistrativas, quanto judiciais. Os relatórios que embasaram a revogação da li
mi
nar foram produzidos por deter
mi
nação do juízo especializado e pelo órgão fiscalizador competente.

A decisão agravada destacou que a SEMA/MT, no uso de suas atribuições, não
con
siderou imprescindível a realização de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para a ampliação do setor de graxaria, aplicando o disposto no art. 3º da Resolução
CON
AMA nº 237/1997, que per
mi
te a dispensa desse estudo quando a atividade não apresenta potencial de degradação significativa.

A revogação da li
mi
nar, que anteriormente suspendeu o licenciamento, fundamentou-se na modificação do
con
texto fático e probatório,

evidenciada pelos estudos e testes realizados sob supervisão do
Mi
nistério Público e dos assistentes técnicos das partes
. A de
cisão
con
siderou que os documentos apresentados demonstraram a adoção de medidas eficazes para
mi
tig
a
r potenciais impactos ambientais, não justificando a manutenção da li
mi
nar que impedia a
con
tinuidade do licenciamento.

Embora tenha revogado a li
mi
nar, o juízo não
con
cedeu autorização para a operação imediata do setor de graxaria
. A decisão apenas visa per
mi
tir o prosseguimento do processo ad
mi
nistrativo de licenciamento, sem que isso implique em autorização automática para início das atividades. Assim, a empresa permanece sujeita à avaliação e supervisão
con
tínua do órgão ambiental competente, que poderá impor novas
con
dicionantes.

Destaco, ainda, que a decisão de primeiro grau re
con
heceu que a análise definitiva sobre a
con
cessão das licenças ambientais compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), órgão tecnicamente habilitado para avaliar a
con
for
mi
dade dos documentos e estudos apresentados
. O Poder Judiciário, por sua vez, deve, em regra, li
mi
tar sua atuação na apreciação de questões técnicas, intervindo apenas em casos de evidente ilegalidade ou violação dos princípios
con
stitucionais de proteção ao meio ambiente.

Nesse sentido, destaca-se:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. O
MI
SSÃO E
CON
TRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO
CON
FIGURADOS. PEDIDO LI
MI
NAR REALIZADO EM AÇÕES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LEGITI
MI
DADE E VERACIDADE. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. PARALISAÇÃO CAUTELAR DE OBRA POTENCIALMENTE NOCIVA AO MEIO AMBIENTE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA
CON
CESSÃO DA LICENÇA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A
CON
CESSÃO DA LI
MI
NAR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se ressente de o
mi
ssão ou
con
tradição o julgado que exa
mi
nou adequadamente todos os pontos discutidos pela parte recorrente, aplicando fundamentação jurídica suficiente à solução da
con
trovérsia.

2. É possível a repetição de pedido li
mi
nar já realizado em
anterior ação
cautelar e mandado de segurança, porquanto a tutela cautelar, instrumento meramente processual, não induz coisa julgada material.

3. O licenciamento e
mi
tido pelo Poder Público local para a
con
strução de edifício goza de presunção de legiti
mi
dade e veracidade. Por isso,
esta
Corte Superior não tem ad
mi
tido a paralisação de obra autorizada pelo ente governamental competente para a e
mi
ssão da licença ambiental, salvo quando existentes razões suficientes para tanto, como a des
con
for
mi
dade da
con
strução com o projeto apresentado à autoridade pública, a ocorrência de ilegalidade no licenciamento ou a comprovação do potencial
dano
ao meio ambiente.

4. O caso dos autos não se amolda à regra, pois o
con
texto fático descrito no acórdão recorrido coloca à vista um quadro de irregularidade na
con
cessão da licença ambiental. A incompatibilidade entre a edificação e a qualificação ambiental da área (fundo de vale, bacia de abastecimento hidrográfico e zona de especial interesse ambiental), a insuficiência do Estudo de Impacto de Vizinhança, a inobservância ao Plano Diretor Municipal e à Lei de Zoneamento e Uso do Solo Urbano, além da ausência de estudos pertinentes ao tráfego, esgotamento, poluição sonora e lu
mi
nosa e de impactos à paisagem e aos recursos hídricos retratam possível infringência às regras regulatórias.

5. Impossível afirmar, de modo categórico, a correção das licenças
con
cedidas, e assim assegurar a higidez da presunção de legiti
mi
dade e veracidade do ato ad
mi
nistrativo, sem afrontar as pre
mi
ssas fáticas estabelecidas pelo Tribunal Regional. Os dados trazidos na decisão impugnada são suficientes para a e
mi
ssão de um juízo provisório que apenas impõe a suspensão da obra até a decisão final, e não a sua inviabilidade definitiva. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. O Superior Tribunal de Justiça não ad
mi
te a revisão, em recurso especial, do juízo quanto à caracterização dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, se necessário reexame de fatos e provas.

7. Não possui embasamento legal a assertiva de que, apenas por sentença, é possível a paralisação de obra ou atividade potencial ou efetivamente danosa ao meio ambiente. A tutela cautelar tem fundamento na utilidade da medida para a prestação jurisdicional definitiva, especialmente se tomado em
con
ta que, na seara ambiental, os danos podem ser irreversíveis, nem sempre reparáveis e
con
o
mi
camente. Ademais, essa compreensão é a mais
con
sentânea com o disposto nos
arts
. 170, inc. VI, 186, inc. II, e 225 da CF/88.

8. Recursos especiais
con
hecidos em parte e, nessa extensão, não providos.

(REsp n. 1.451.545/PR, relator
Mi
nistro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014,
DJe
de 27/6/201, destacamos)

A deter
mi
nação para o prosseguimento do processo de licenciamento ambiental foi, inclusive, adotada em
con
sonância com o pronunciamento deste Tribunal nos autos do RAI nº 1008143-12.2022.8.11.0000. Na ocasião, o Exmo. Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa, ao re
con
siderar sua decisão anterior, autorizou a empresa Marfrig a
con
cluir a obra, que já se en
con
trava em estágio avançado de execução.

Dessa forma, os requisitos anteriormente presentes para a
con
cessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de irreversibilidade da medida, não mais se sustentavam.

Assim, a decisão que autorizou o prosseguimento do processo de licenciamento das atividades da empresa Marfrig Global
Foods
S/A, sem implicar na imediata expedição da licença de operação, deve ser mantida em sua totalidade.

II – DOS DOCUMENTOS DESENTRANHADOS

A decisão que revogou a li
mi
nar anteriormente
con
cedida também acolheu o

pedido do
Mi
nistério Público para o desentranhamento de documentos,
con
sistindo em peças extraídas de um Inquérito Civil que investiga possíveis impactos ambientais decorrentes das atividades da empresa Marfrig. Os referidos documentos haviam sido incluídos pela Agravante sem a devida autorização do órgão
mi
nisterial responsável pelo inquérito.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido, deter
mi
nou o desentranhamento por
con
siderar que tais documentos extrapolavam o objeto da Ação Popular e que sua juntada violou a regularidade processual.

É importante destacar que o Inquérito Civil é um procedimento ad
mi
nistrativo
con
duzido pelo
Mi
nistério Público, destinado à apuração de fatos que possam justificar a defesa de interesses coletivos, como a proteção ambiental.
Con
forme apontado pelo próprio
parquet
nos autos de origem, embora tais documentos não sejam sigilosos, sua inclusão em processos judiciais requer autorização específica, que não foi
con
cedida pela promotoria responsável. Isso motivou a deter
mi
nação de desentranhamento (cf. ID 109212117 dos autos de origem).

Essa medida busca garantir o andamento regular do inquérito e manter a deli
mi
tação do objeto da Ação Popular, que questiona a legalidade do licenciamento ambiental da planta frigorífica. A inclusão de provas sobre outros aspectos ou processos investigativos extrapola os li
mi
tes processuais e poderia gerar discussões paralelas, prejudicando a clareza e a análise das alegações principais.

Portanto, os documentos devem permanecer excluídos dos autos.

III– DO PEDIDO DE
CON
DENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A ora agravada, Marfrig Global
Foods
S.A., em suas
con
trarrazões, reitera o pedido de
con
denação da agravante por ato atentatório à dignidade da justiça e multa por litigância de má-fé (ID 176580686).

Todavia, tal pedido não pode ser acolhido nesta fase, pois a decisão agravada já apontou (ID 110322110 dos autos de origem) a necessidade de prévia manifestação da parte autora sobre tais requerimentos em observância aos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a eventual
con
denação por ato atentatório à dignidade da justiça e a imposição de multa por litigância de má-fé devem ser exa
mi
nadas pelo juízo de primeiro grau, após a devida intimação e oportunidade de
con
traditório. Antecipar essa análise em sede recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, caracterizaria supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Portanto, a matéria deve ser apreciada por meio de recurso próprio, em momento oportuno, após a decisão do juízo singular sobre os pedidos.

Ante o exposto,
con
heço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

E
mi
nentes pares,

Lembro-me de
anteriormente

ter estudado esse caso
e realmente
não havia

o
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
e provavelmente ainda não
há.

E
ntretanto
, com os esclarecimentos
feitos pelo

Relator,
relembrei-me

da
questão da
con
tinuidade do projeto sem
o efetivo
funcionamento
das atividades.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

E
mi
nente Desembargador,

No âmbito judicial
,
apenas
delegou-se
para a ad
mi
nistração
pública,

especificamente para
a
SEMA
.

O ó
rgão judiciário
não
autorizou o funcionamento
, autorizou
apenas o
licenciamento
. Se
a SEMA entender que
o projeto
está apto
, autorizará o seu
funcionamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Douto Relator,

O tema não

se
li
mi
ta
apenas a
questão da
SEMA
. R
ealmente existem outras questões
. A
s
Lei
s
Municipa
is

dev
e
m
passar
pela
aprovação da
população de Várzea Grande
, uma vez que
já que existe u
ma Lei Municipal
que proíbe.

Não podemos dar 100%
de autono
mi
a à
SEMA, uma vez que há outros órgãos responsáveis envolvidos.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE
0
3 DE
JUNH
O DE 2025 (
CON
TINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que a parte
AMANDA PIRES COSTA
ajuizou a

ação popular

n.º 1008416-62.2022.8.11.0041 em desfavor de
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MARFRIG GLOBAL FOODS S.A e MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., objetivando a declaração de nulidade dos atos ad
mi
nistrativos que
con
cederam a licença prévia e de instalação autorizando a ampliação da planta frigorífica da empresa Marfrig Global
Foods
S/A e a proibição da instalação de graxaria na região dos bairros Alameda Júlio Muller, Bela Vista e Cristo Rei, no município de Várzea Grande/MT.

Subsidiariamente foi pleiteado que a instalação e autorização de funcionamento da graxaria seja precedida da realização do EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança, RIV - Relatório de Impacto de Vizinhança, bem como da realização de audiência pública para oitiva da população local.

O Juízo
a quo, a priori,
deferiu a li
mi
nar
pleiteada, para o fim de deter
mi
nar a imediata paralisação das obras voltadas à
instalação do setor de graxaria
no Parque Industrial da empresa ré MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., localizado na Alameda Júlio Muller, n. 1650, Ala 04, Ponte Nova, em Várzea
Grande-MT
, com fundamento no art. 225, §1º, inciso IV, da
Con
stituição Federal; art. 3º da Resolução
CON
AMA n. 237/1997; art. 23 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995; art. 36 da Lei Federal n. 10.257/2001; art. 75 da Lei Complementar Municipal n. 4.695/2021; art. 55, §2º e ANEXOS III e IV da Lei Complementar Municipal n. 4.700/2021; c/c art. 5º, §4º, da Lei n. 4.717/1965, devendo o órgão ambiental estadual abster-se de e
mi
tir qualquer licença de operação da atividade de graxaria em favor do referido empreendimento, até o julgamento de mérito da presente ação e/ou
con
traordem judicial.

Todavia, posteriormente, com a produção de novas provas pela pessoa jurídica MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., o Juízo de 1º Grau,
revogou li
mi
nar
anteriormente
con
cedida, autorizando a Marfrig Global
Foods
S.A. a dar
con
tinuidade ao processo de licenciamento ambiental do setor de graxaria, localizado no Parque Industrial da empresa no município de Várzea Grande/MT (Id. 110322110 –
PJe
1º Grau – autos
1008416-62.2022.8.11.0041)
.

Diante da revogação da li
mi
nar, a parte autora
AMANDA PIRES COSTA
, interpôs recurso de agravo de instrumento ao Juízo
ad quem,
o qual foi negado provimento monocraticamente.

Con
tra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento foi interposto o presente agravo interno.

O e
mi
nente Relator Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, votou para
NEGAR provimento ao recurso de agravo interno
, de modo a manter inalterada a decisão do Juízo
a quo
que revogou a li
mi
nar anteriormente
con
cedida, ao fundamento que:

o Estudo Multidisciplinar para Identificar Impactos Socioambientais e diagnósticos de mobilidade urbana,
mi
tig
a
ção de odores e segurança ambiental, cumpre as exigências ad
mi
nistrativas e judiciais;

a SEMA/MT pode dispensar a realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de atividade que não apresenta potencial de degradação significativa;

os documentos probatórios demonstraram a adoção de medidas eficazes para
mi
tig
a
r potenciais impactos ambientais, não justificando a manutenção da li
mi
nar que impedia a
con
tinuidade do licenciamento;

Embora tenha sido revogada a li
mi
nar, a decisão apenas autorizou prosseguimento do processo ad
mi
nistrativo de licenciamento, sem que isso implique em autorização automática para início das atividades do setor de graxaria.

Ausência dos requisitos necessários para a
con
cessão da tutela de urgência.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

A matéria a ser analisada no presente recurso
con
siste em verificar a presença ou não dos requisitos necessários para o deferimento da medida emergencial pleiteada na inicial os quais estão descritos no art. 5º, § 4º da lei nº 4717/65 e artigo 300, do Código de Processo civil, como cito:

“Art. 5º,
da lei nº 4717/65.

Con
forme a origem do ato impugnado, é competente para
con
hecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município.

[...]

§ 4º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão li
mi
nar do ato lesivo impugnado”.

“Art. 300, do CPC. A tutela de urgência será
con
cedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Extrai-se dos citados dispositivos legais que a tutela de urgência deve ser deferida se presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a recorrente
AMANDA PIRES COSTA
sustenta que, para a instalação e autorização de funcionamento de graxaria em zona urbana do Município de Várzea Grande, mostra-se necessária prévia realização de Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança EIV/RIV, bem como audiência pública para oitiva da população local, o que não teria sido observado pela pessoa jurídica MARFRIG GLOBAL FOODS S.A e pela Ad
mi
nistração Pública.

Sobre o assunto, sabe-se que a
Con
stituição Federal da República Federativa do Brasil assegura em seu território um meio ambiente equilibrado e o bem-estar dos seus habitantes, como cito:

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal,
con
forme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar
de seus habitantes.

“Art. 225.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

IV -
exigir
, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; [...]”.

A Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) que regulamenta o artigo 182 da Lei Maior e estabelece as diretrizes gerais da política urbana, prevê, nos casos de implantação de empreendimentos que possa prejudicar o meio ambiente e/ou os habitantes de uma localidade da cidade, a utilização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV),
in
verbis
:

“Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:

[...]

VI –
estudo
prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). [...]”.

O Legislador Municipal, ao instituir o Plano Diretor do Município de Várzea Grande, por meio da Lei Complementar Lei nº 4.695/2021, também previu a necessidade do Estudo de Impacto de Vizinhança quando o empreendimento puder ser nocivo ao meio ambiente e à população, transcrevo:

“Art. 73. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV destina-se à avaliação dos efeitos negativos e positivos decorrentes da implantação de empreendimento ou atividade e
con
ô
mi
ca em um deter
mi
nado local e a identificação de medidas para a redução,
mi
tig
a
ção ou extinção dos efeitos negativos, obedecido ao
con
stante dos
arts
. 36 a 38 do Estatuto da Cidade, aprovado pela Lei Nacional nº 10.257/2001.

Art. 74. São objetivos da aplicação do EIV:

I. avaliar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proxi
mi
dades;

II. identificar, qualificar, estimar, analisar e prever a presença de impacto ou risco de dano que possa ser causado pela implantação do empreendimento ou atividade;

III. definir medidas para prevenir, eli
mi
nar,
mi
ni
mi
zar e compensar os efeitos adversos de empreendimento ou atividade; e

IV. garantir a inserção de empreendimento e atividade com previsão de infraestrutura e mobilidade adequada.

[...]

No caso dos autos, a empresa
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., com sede na zona urbana do município de Várzea Grande, requereu junto ao órgão ambiental a autorização para
ampliação da planta frigorífica com a instalação de graxaria, setor esse que tem a função de coletar e processar penas, ossos, gorduras, sangue, subprodutos de açougues, de peixarias, de salsicharias, subprodutos de matadouros de bovinos, aves, suínos e outros animais.

A esse respeito, sabe-se que, o setor de graxaria além de possui grande potencial ofensivo ao meio ambiente, pode ser prejudicial à saúde e bem-estar da população que possui moradia, do
mi
cílios ou exercer atividades em suas proxi
mi
dades, em razão da elevada e
mi
ssão de odores oriundos do processamento de resíduos provenientes de açougues, frigoríficos e casas de carne.

Ressalta-se que, a SEMA-MT re
con
hece que a atividade de graxaria que a empresa
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. pretende implantar possui
potencial poluidor de médio a grande impacto e gera
odores e incômodos a vizinhança, como cito:

“[...] a atividade pleiteada é caracterizada como potencial poluidor de médio a grande impacto;

Con
siderando que a validade da matéria prima
acarreta em
rápida degradação, acarretando possível geração de odores e incômodos a circunvizinhança, em que estudos apontam afetar até 20 km da fonte, desta forma, sendo necessário um efetivo plano de
con
trole, plano de monitoramento e gestão de Resíduos
con
tendo medidas de tratamento/destinação e
mi
tig
a
ção para os casos supracitados;

Con
siderando que a indústria está localizada em centro urbano, com densa ocupação;

[...]

Con
siderando os incômodos causados por odores se tornarem um grande problema ambiental, sendo principal causa de queixas relacionadas à poluição do ar feitas a agências reguladoras e órgãos governamentais;

Con
siderando que odores podem interferir negativamente na realização de atividades cotidianas, causar a desvalorização de propriedades e prejudicar a relação das empresas com a comunidade;

Con
siderando que a problemática é recorrente no município de Várzea Grande;

Con
siderando tudo o que foi exposto, entende-se que não existem garantias de preservação ambiental e sem prejuízos a comunidade ao entorno do empreendimento; [...]
”.
(Id. 83350010 e 81889008, pág. 85/86
PJe
1º Grau).

Por
con
ta disso, entendo que se mostra necessário, antes da autorização de funcionamento da atividade de graxaria, que seja realizado Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança EIV/RIV, pincipalmente pelo fato de se tratar de uma região urbana com grande densidade populacional, onde se en
con
tra bairros residenciais, universidade, escolas, templos religiosos, supermercados e outros estabelecimentos.

Embora tenha sido apresentado nos autos de origem um “Estudo Multidisciplinar para Identificar Impactos Socioambientais, Mobilidade Urbana, Diagnóstico da Operação e Tecnologias aplicadas no processo de
Mi
tig
a
ção de Odores”
(Id 109547988 -
PJe
1º Grau) e outros documentos técnicos relativos a análises de efluentes,
mi
tig
a
ção de odores e segurança ambiental (Id. 109553750, 109553752, 106320672, 106323493, 106323494, 106323422, 106323499, 10632068095991293),
tais documentos não substituem o Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança EIV/RIV, o qual possui procedimentos próprios previstos na Lei Municipal nº 4.968/2022
.

Ressalta-se que,
con
forme se observa do art. 14 e seguintes, da Lei Municipal nº 4.968/2022, o Estudo de Impacto de Vizinhança e do Relatório de Impacto de Vizinhança deve ser realizado em etapas que não foram devidamente cumpridas durante a realização dos documentos técnicos apresentados nos autos, a saber:
I -
Con
sulta Prévia; II - Termo de Referência; III - Análise pela Câmara Técnica; IV - Audiência Pública; V - Análise pelo
Con
sel
ho da
Cidade de Várzea Grande -
CON
CIDADE; e VI - Parecer Final.

Com efeito, ao que tudo indica, mostra-se indispensável a realização prévia do Estudo de Impacto de Vizinhança e do Relatório de Impacto de Vizinhança EIV e RIV antes de se autorizar o funcionamento da graxaria pela pessoa jurídica
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., restando presente o requisito da probabilidade do direito.

Igualmente, caso não seja deferida a medida emergencial, o início da atividade de graxaria pode causar danos ao meio ambiente e interferir negativamente à vida cotidiana da coletividade, sendo dessa forma demonstrado o requisito do perigo da demora.

Diante do exposto, peço vênia ao e
mi
nente Relator, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido dar parcial provimento ao recurso interposto por
AMANDA PIRES COSTA
, de modo a
manter parcialmente a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial
, para o fim de obstar que seja autorizado o funcionamento da atividade de graxaria no empreendimento da pessoa jurídica
pessoa jurídica
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
localizada na Alameda Júlio Muller, n. 1650, Ala 04, Ponte Nova, em Várzea
Grande-MT
, sem prévia realização do
Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança EIV e RIV, nos moldes previstos na Lei Municipal nº 4.968/202 e/ou até a decisão de mérito a ser proferida nos autos de origem.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2
ª VOGAL):

Peço vênia ao Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des
embargador
Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025